Tribunal: TJBA
Processo: 8073073-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073073-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: NADJA LUCI PARANHOS REBOUCAS Advogado(s):ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. COBERTURA DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. EFICÁCIA COMPROVADA. LEI Nº 14.454/2022. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada, por período inicial de 120 dias, com manutenção mensal por até 6 meses, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é obrigatória a cobertura de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação quando há prescrição médica específica e contraindicação à cirurgia bariátrica; (ii) se a ausência de previsão específica no rol de procedimentos da ANS afasta a obrigação de cobertura; (iii) se o estabelecimento indicado possui natureza terapêutica ou estética; (iv) se o valor da multa diária e dos honorários advocatícios fixados são adequados. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é patologia de cobertura obrigatória nos planos de saúde, sendo considerada doença crônica não transmissível relacionada na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, constituindo fator de risco para desenvolvimento de comorbidades graves. 4. A Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS estabelece que o tratamento da obesidade mórbida pode ser realizado em regime de internação quando há indicação médica, em estabelecimentos médicos cadastrados no CNES, não se confundindo com tratamentos de cunho estético. 5. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, incluindo o § 13 no art. 10, determinando que tratamentos prescritos por médico assistente devem ser cobertos quando comprovada sua eficácia baseada em evidências científicas, mesmo que não previstos no rol da ANS. 6. No caso presente, há documentação robusta demonstrando a eficácia do tratamento através de parecer do NATJUS, laudo pericial e parecer do Conselho Regional de Medicina, todos atestando a pertinência técnica da internação como única alternativa terapêutica viável. 7. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, indicar o tratamento mais adequado para cada caso, cabendo ao profissional de saúde estabelecer a orientação terapêutica a ser seguida pelo paciente. 8. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da operadora e a necessidade de proteção efetiva do direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, podendo ser realizado em regime de internação quando há indicação médica específica, mesmo que não previsto expressamente no rol de procedimentos da ANS. 2. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que tratamentos prescritos por médico assistente devem ser cobertos quando comprovada sua eficácia baseada em evidências científicas, prevalecendo a autonomia médica sobre critérios administrativos da operadora. 3. Não se confunde o tratamento terapêutico da obesidade mórbida com procedimentos de cunho estético, devendo a cobertura ser assegurada quando demonstrada a necessidade médica e a eficácia do tratamento.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 423, 424; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 167/2008, art. 8º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8073073-11.2024.8.05.0001, sendo Apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI e Apelada Nadja Luci Paranhos Rebouças, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator